Tribunal: TJSP
Processo: 0033692-87.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de agravo de instrumento em incidente de desconsideração da personalidade jurídica- Distribuição livre - 23a Câmara de Direito Privado- Reconhecimento de prevenção- Redistribuição- 12a Câmara de Direito Privado, suscitante do conflito– Ausência de prevenção de órgão fracionário temporário ou extinto- Artigo 110 do RITJSP:

- Hipótese na qual o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de agravo de instrumento em incidente de desconsideração da personalidade jurídica- Distribuição livre - 23a Câmara de Direito Privado- Reconhecimento de prevenção- Redistribuição- 12a Câmara de Direito Privado, suscitante do conflito– Ausência de prevenção de órgão fracionário temporário ou extinto- Artigo 110 do RITJSP:

- Hipótese na qual o recurso julgado anteriormente o foi por órgão fracionário temporário e há muito extinto, a infirmar a prevenção sustentada pela Câmara suscitada, nos moldes do artigo 110 do RITJSP. Competência da câmara temporária afastada. Conflito de competência acolhido para reconhecer a competência da Câmara suscitada.

CONFLITO ACOLHIDO.